Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718148-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, RODRIGO ANDRADE DONDONI D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora